Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EMBARGANTE. DETERMINAÇÃO LEGAL DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMBARGANTE. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos objetivando sanar omissão no julgado em relação ao princípio do aproveitamento dos atos processuais e à ausência de intimação pessoal da embargante nos autos.
2. São cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), situações não observadas na espécie. 2.1. Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que a questão nele debatida diz respeito tão somente à necessidade ou não de prévia intimação pessoal da embargante para sanar a irregularidade de representação processual, sob pena de extinção do processo. 2.2. Ficou salientado no julgado que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, no caso de indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda da inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, é prescindível a intimação pessoal da autora da ação, ora embargante, porquanto inaplicável o disposto no § 1o do artigo 485 do CPC. 2.3. De igual modo, restou assentado no julgado que, há casos em que a emenda da inicial é parcialmente atendida – circunstância inexistente no caso concreto –, o que a rigor daria ensejo à nova determinação de emenda visando aproveitar os atos processuais praticados e favorecer a economia processual. 2.4. Assim, não havia razões que justificassem o provimento do apelo, pelo que este Tribunal manteve incólume o entendimento firmado na sentença recorrida.
3. Apesar dos argumentos da embargante, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente o apontado em suas razões recursais. 3.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exteriorize suas razões de decidir, de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3.2. A solução dada ao caso concreto é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais, como dito, não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.3. Este Tribunal examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, pelo que o acórdão embargado não é omisso quanto as matérias aludidas nos embargos de declaração.
4. Embargos declaratórios rejeitados.